Tribunal: TJSP
Processo: 2138939-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONDOMÍNIO - Despesas condominiais - Ação de cobrança julgada procedente - Cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que defere a penhora do imóvel gerador do débito - Agravo interposto pelos executados - Pretensão de ver deferida a penhora dos bens que indicaram - Impossibilidade de compelir o exequente a aceitar os bens indicados à penhora - Princípio da menor onerosidade aos

Ementa:
CONDOMÍNIO - Despesas condominiais - Ação de cobrança julgada procedente - Cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que defere a penhora do imóvel gerador do débito - Agravo interposto pelos executados - Pretensão de ver deferida a penhora dos bens que indicaram - Impossibilidade de compelir o exequente a aceitar os bens indicados à penhora - Princípio da menor onerosidade aos executados (artigo 805 do Código de Processo Civil) que deve ser analisado conjuntamente com o princípio do resultado no qual se funda a execução, ou seja, no interesse do exequente (artigo 797 do Código de Processo Civil) - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138939-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPÓLIOS
DE ANTÔNIO ROCHA DA SILVA E MARIA APPARECIDA KAMEL DA SILVA -
PELA INVENTARIANTE MELISSA MARIA KAMEL, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO CARAJÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138939-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16.462
2
VOTO No 16.462
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138939-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (28a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES: ESPÓLIOS DE ANTÔNIO ROCHA DA SILVA E MARIA
APPARECIDA KAMEL DA SILVA (representados por Melissa Maria
Kamel Rocha da Silva Muniz)
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARAJÁS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
CONDOMÍNIO - Despesas condominiais - Ação de cobrança julgada
procedente - Cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que
defere a penhora do imóvel gerador do débito - Agravo interposto pelos
executados - Pretensão de ver deferida a penhora dos bens que
indicaram - Impossibilidade de compelir o exequente a aceitar os bens
indicados à penhora - Princípio da menor onerosidade aos executados
(artigo 805 do Código de Processo Civil) que deve ser analisado
conjuntamente com o princípio do resultado no qual se funda a execução,
ou seja, no interesse do exequente (artigo 797 do Código de Processo
Civil) - Decisão mantida - Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 110/111 de origem que deferiu a penhora do imóvel descrito na
matrícula no 72.288 do 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls.
106/108), em nome de Maria Aparecida Kammel, gerador do débito
condominial.
A representante dos espólios pede a reforma da decisão
alegando que “Não se desconhece que é prerrogativa do exequente a aceitação de bens ofertados à
penhora, já que ao credor compete verificar a sua conveniência e se a ordem legal foi devidamente
observada, até porque o processo executivo se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do
CPC/2015. Contudo, a depender das peculiaridades do caso concreto, tal ordem prevista no art. 835 do
CPC poderá ser mitigada, isto em razão do princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC),
segundo o qual a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o devedor. Essa é a hipótese dos
autos. Inicialmente, cumpre ressaltar que os Agravantes são espólios, representados por uma única
herdeira, que é Ministra de Confissão Religiosa, não aufere nenhuma renda e vive em função da gestão dos
bens deixados pelos espólios. Ademais disso, o imóvel perseguido pelo Agravado no cumprimento de
sentença se trata exatamente da residência da única herdeira dos Agravantes, cujo valor de avaliação
(superior a R$ 2.500.000,00) supera, e muito, o valor do crédito perseguido pelo Agravado, no valor de R$
109.537,13, conforme planilha de cálculos de fls. 109. No mais, os Agravantes demonstraram nos autos que
os bens nomeados à penhora se encontram aptos a atender aos anseios do cumprimento de sentença
promovido pelo Agravado, não possuindo nenhum impedimento ou mesmo indisponibilidade. Ainda que
assim não fosse, cumpre ressaltar que a decretação de impedimento ou indisponibilidade visa apenas
impedir atos de livre disposição do bem pelo proprietário, porém não impede penhora e eventual alienação
judicial do imóvel, desde que sejam preservados os direitos dos credores dos gravames anteriores”.
Afirma ainda que “há que se reconhecer que, inobstante a possibilidade, em tese, a penhora do
imóvel onde a herdeira dos Agravantes reside, causará inúmeros transtornos, afora que terá que aguardar a
venda do imóvel para receber a diferença do valor, tendo em vista o valor do excesso existente entre o valor
do débito (R$ 109.537,13) e o valor do imóvel (superior a R$ 2.500.000,00). A prosseguir o feito nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138939-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16.462
3
da r. decisão agravada, certamente restará materializada a condição mais gravosa para o devedor, posto
que a única herdeira dos Agravantes perderá a sua residência, bem de família, por uma dívida que não
chega a 5% do valor de avaliação do imóvel penhorado”. Requer “reformar a r. decisão de fls. 110/111,
confirmando-se o EFEITO SUSPENSIVO dado ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r.
decisão de fls. 110/111 e cancelar a penhora na matrícula no 72.288, do 4o CR/SP, prosseguindo-se o
cumprimento de sentença em relação aos bens indicados pelos Agravantes”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 139).
O agravado apresentou resposta (fls. 147/154).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança
de cotas condominiais julgada procedente.
Intimados a pagar o débito, os executados, agora espólios,
representados pela herdeira Melissa Maria Kamel Rocha da Silva Muniz,
indicaram à penhora o crédito de R$ 312.880,11 a receber nos autos do
processo no 0201746-32.2008.8.26.0100, onde foi efetuada a penhora de
imóvel de propriedade da ali executada (fls. 36/37 de origem).
O exequente, porém, não aceitou a indicação ao
argumento de que “tal crédito ainda não foi homologado, encontrando-se no partidor e com diversos
recursos pendentes, além de levantamentos já efetuados pela parte credora, ora devedora nestes autos. 3.
Portanto, em havendo provimento aos recursos e pelos valores já levantados, no máximo haverá um crédito
a ora requerida inferior ao debito do presente processo. 4. Assim a autora não concorda com o oferecimento
do credito, que sequer foi homologado, cujo processo em razão dos recursos, e posterior eventual leilão de
bem, vai ser mais demorado que se realizada a execução do próprio bem, que deu origem as cobranças
condominiais, vez que trata de divida propter rem” (fls. 79/80 de origem).
A representante legal dos espólios indicou então à penhora
“imóvel comercial situado na Av. Rangel Pestana no 203, 14o andar, sala 15 B, Edifício Palácio Clovis
Bevilacqua, Bairro da Sé, São Paulo/SP, Matrícula no 150.527, do 4o Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo e Contribuinte no 002.074.0201-9, da Prefeitura do Município de São Paulo/SP”, do qual
afirma ser proprietária e ter valor de mercado de R$ 320.000,00 para venda e
de R$ 4.000,00 para locação (fls. 90/91 de origem).
O pedido novamente foi rejeitado pelo exequente (fls.
104/105 de origem) ao fundamento de que sequer foi apresentada a matrícula
do imóvel a fim de comprovar a legítima propriedade em nome da
representante dos espólios. Nessa oportunidade, requereu a penhora do
imóvel gerador do débito condominial, o que foi acolhido pela decisão
recorrida, assim proferida: “Vistos. Defiro a penhora do imóvel descrito na matrícula no 72.288
do 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 106/108), em nome de Maria Aparecida Kammel.
Considero aperfeiçoada a penhora, de pleno direito, com esta decisão, servindo apresente, assinada
digitalmente, com o termo de constrição. A penhora incidirá de forma integral sobre o imóvel, por se tratar
de bem indivisível, recaindo a cota parte do coproprietário sobre o produto da alienação do bem, nos
termos do art. 843 do Código de Processo Civil. Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário,
independentemente de outra formalidade. Providencie a serventia a averbação da penhora, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138939-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16.462
4
arts.233 a 236 das NSCGJ, pelo sistema ARISP, se possível. Não sendo possível a penhora eletrônica, fica,
desde já, determinada a expedição de certidão de inteiro teor do ato, mediante o recolhimento das custas,
cabendo à parte exequente providenciar a averbação no respectivo ofício imobiliário. Registre-se que a
utilização do sistema on line não exime o interessado do acompanhamento direto, perante o Registro de
Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas. Por se tratar de
espólio, intime-se a representante do espólio (executado)acerca da penhora, na pessoa de seu advogado, ou,
na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último
endereço cadastrado nos autos. Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do
representante(s)legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais
pessoas previstas no art.799, do Código de Processo Civil. Havendo qualquer registro ou averbação de
arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário para a
ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade. Caberá à parte exequente indicar o
endereço e recolher as respectivas despesas, sob pena de nulidade. Em caso de inércia por prazo superior a
30 dias, arquivem-se os autos. Int.”.
O recurso não comporta provimento.
Conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo
Civil, a execução deve ocorrer observando-se o interesse do credor, de modo
que não é possível compeli-lo a aceitar bens indicados pela parte executada.
O crédito que a parte executada possui nos autos do
processo no 0201746-32.2008.8.26.0100 ainda não foi homologado e o valor
poderá ser inferior ao crédito do condomínio agravado.
Além disso, a parte executada não comprovou a
propriedade do imóvel comercial, mesmo tendo o exequente mencionado que
este foi o fator determinante para a recusa de sua oferta à penhora, o que
impõe o reconhecimento da legitimidade da recusa.
A decisão agravada não está em afronta ao artigo 805 do
Código de Processo Civil, mas sim em harmonia com o artigo 797 do mesmo
diploma legal, que, diga-se novamente, dispõe, como regra geral, que a
execução se realiza no interesse do exequente, conforme, aliás, precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
determinou a pesquisa de outros bens previamente ao deferimento do
pleito de penhora de imóvel. Inconformismo do exequente. Se, de um
lado, a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado
(805 CPC), é certo que, de outro, deve se dar no interesse do exequente
(797CPC). Devedores vem flagrantemente dificultando a satisfação do
crédito, evidenciando a necessária primazia que deve ser dada ao
interesse do credor. Recurso provido para deferir o pedido de penhora
do
imóvel
(Agravo
de
Instrumento
no
2208086-15.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues,
08.5.2019)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
SUBSTITUIÇÃO.
Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado
pela executada. Execução que deve atender ao interesse do credor (art.
797, CPC). Bens indicados que possuem outras penhoras. Executada que
deve indicar bens livres e desimpedidos, aptos a satisfazer o crédito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138939-28.2020.8.26.0000 -Voto no 16.462
5
exequente. Decisão mantida. Recurso não provido (Agravo de
Instrumento no 2053212-38.2019.8.26.0000, 5a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora
Desembargadora
Fernanda
Gomes
Camacho,
05.5.2019)
Os motivos que levaram o exequente à recusa dos bens
ofertados pela executada se mostram justificados e, nesses termos, se por um
lado vigora o princípio da menor onerosidade à parte executada, pelo qual a
execução deve prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor (artigo 805
do Código de Processo Civil), por outro deve ser atendido também o
princípio da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito
exequendo.
A isso se acrescenta que a decisão agravada não resulta,
nesse particular, em prejuízo aos agravantes uma vez que na eventualidade de
ocorrer a satisfação do crédito do exequente deverá o juízo de primeiro grau,
mediante provocação dos próprios executados, declarar a insubsistência da
penhora do imóvel.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator